Tribunal: TJDFT
Processo: 0741400-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE GÊNERO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO ATUAL DE RISCO. CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que revogou medidas protetivas de urgência deferidas em plantão, ao fundamento de inexistir contexto de violência doméstica baseada em gênero e ausência de situação atual de risco. A reclamante pretende o restabelecimento das medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos narrados configuram violência doméstica e familiar contra a mulher baseada em gênero, apta a justificar a incidência da Lei no 11.340/2006; e (ii) estabelecer se há situação atual, concreta e contemporânea de risco a ensejar a imposição ou restabelecimento de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da Lei no 11.340/2006 exige demonstração de violência baseada em gênero, apoiada em hipossuficiência ou vulnerabilidade específica da mulher em relação ao agressor, o que não é evidenciado pelos elementos dos autos.
4. As agressões narradas decorreram de desentendimento pessoal entre o ex-companheiro da vítima e seu atual namorado, sem indícios de motivação de gênero, conforme descrito na decisão reclamada.
5. A ausência de risco atual, concreto e objetivo afasta o periculum in mora exigido para o deferimento ou restabelecimento das medidas protetivas, sobretudo porque os fatos recentes ocorreram em 20/9/2025, sem notícia de condutas posteriores que revelem continuidade ou agravamento da situação.
6. A existência de episódios pretéritos de violência, ainda que documentados em ocorrências anteriores, não supre a exigência de contemporaneidade, sendo inviável fundamentar medidas restritivas de direitos sem demonstração de risco atual.
7. O arquivamento parcial do inquérito policial e a declinação de competência para o Juizado Especial Criminal reforçam a conclusão pela inexistência de justa causa para medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha, uma vez constatado que não há indícios suficientes para o início de uma ação penal ou continuidade das investigações em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal atribuídos ao reclamado.
8. A imposição de medidas restritivas exige substrato fático mínimo e prova inicial do risco, não sendo admitida a concessão de medidas protetivas em hipóteses desprovidas de urgência ou amparo legal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Lei no 11.340/2006 exige demonstração de violência baseada em gênero, fundada em vulnerabilidade ou hipossuficiência da mulher, não configurada quando o episódio deriva de desentendimento pessoal sem motivação discriminatória.
2. A imposição ou restabelecimento de medidas protetivas de urgência depende de risco atual, concreto e objetivo à integridade da mulher, não suprido por fatos pretéritos sem contemporaneidade.
3. A inexistência de situação atual de risco e a ausência de elementos mínimos que evidenciem urgência impedem a adoção de medidas restritivas, sob pena de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e excepcionalidade.